Tribunal: STF
Processo: ARE 1550059
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO 
DE DESCUMPRIMENTO DO INC. LV 
DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA E APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO). IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME 
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul pelo qual, em 15.2.2024, por unanimidade, negado provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo agravante. Fora mantida a sentença condenatória do recorrente, proferida pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Dourados/MS, que o condenara às penas de dez anos, oito meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e novecentos e sessenta e dois dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33 c/c inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas interestadual) e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), no Processo n. 0000942-84.2021.8.12.0002. O acórdão recorrido da Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual tem esta ementa:



    “APELAÇÃO DEFENSIVA – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRELIMINAR – NULIDADE EM RAZÃO DO INGRESSO DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO – PRECLUSÃO – LEGALIDADE JÁ AFERIDA PELO PODER JUDICIÁRIO EM PROCESSO DESMEMBRADO – NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DO CERCEAMENTO DE DEFESA PARA A OITIVA DE TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO – EXPRESSA CONCORDÂNCIA DA DEFESA TÉCNICA COM O APROVIMENTAMENTO DA PROVA – ‘VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM’ – PREFACIAL AFASTADA – MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – CRIME DE MERA CONDUTA – DESNECESSIDADE DE PROVA DA POTENCIALIDADE LESIVA DO ARTEFATO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – 2 TONELADAS E 880 QUILOGRAMAS DE MACONHA – CONTRATAÇÃO PARA TRANSPORTE DE DROGAS POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE UM CARREGAMENTO DE MILHO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006 – PRELIMINARES REJEITADAS – RECURSO DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 345).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados, por unanimidade, pelo Tribunal estadual (e-doc. 362).



    2. No recurso extraordinário, a defesa do agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XI, XLVI, LV e LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 388).



    Ressaltou que “a denúncia anônima acerca do recebimento de entorpecente e existência de movimentação suspeita, bem como a afirmação de que seria conhecido pelos policial pela denuncia, igualmente insuficientes a justificar 
o ingresso sem a realização de diligências confirmatórias preliminares, constituíram os únicos dados de convicção que lastrearam o ingresso forçado na residência. Tem-se, assim, clara transgressão ao direito fundamental à inviolabilidade domiciliar, versado no art. 5º, inc. XI, da Constituição da República” (fl. 11, e-doc. 388).



    Esclareceu que “não pode transferir responsabilidade pelo cerceamento [de] defesa à defesa técnica, que compareceu aos autos e na solenidade onde as testemunhas não compareceram, não sendo oportunizado o direto sagrado a ampla defesa e contraditório” (fl. 17, e-doc. 388).



    Realçou que, “sobre prova emprestada em rito penal, é evidente que a parte do segundo processo tem de haver participado em contraditório do processo em que se produziu a prova que se visa a aproveitar. Mais precisamente, é imprescindível que a parte contra a qual vai ser usada essa prova tenha sido parte no primeiro processo. Tal fato não restou evidenciado pois a prova emprestada acostada ao feito ‘fls. 534 mídias’ não teve participação do Recorrente ou de seu procurador, e foi a única prova utilizada pela acusação e pelo magistrado para requerer e decretar a condenação” (fl. 18, e-doc. 388).



    Declarou que “o acórdão ora guerreado e o provimento jurisdicional condenatório atentaram contra a previsão da Constituição Federal, sobretudo quando da dosimetria da pena, onde embora tenha sido reconhecida a primariedade e bons antecedentes do recorrente, houve a modificação da 
r. sentença fixando uma pena muito além do mínimo legal, o que deve ser reparado, e a pena fixada em seu patamar mínimo ou próximo do mínimo” (fl. 20, e-doc. 388).



    Asseverou que, “no tocante à culpabilidade, a argumentação para valoração negativa é deveras genérica e inidônea, razão pela qual deve ser afastada a valoração negativa desta vetorial. Registra-se que foram reconhecidas, ainda que implicitamente, circunstâncias judiciais favoráveis ao ora recorrente. Embora tais circunstâncias não figurem no rol das atenuantes, são elementos que necessariamente deveriam ser sopesados para fixação da pena-base e não ignorados como ocorreu no caso em estudo, em clara ofensa ao art. 93, inciso IX, da CF” (fl. 21, e-doc. 388).



    Argumentou que “o Recorrente é primário e não possui antecedentes criminais, conforme reconhecido pela decisão recorrida” (fl. 23, e-doc. 388).



    Afirmou que “a quantidade de droga apreendida fora sopesada para exasperar a pena-base, e, novamente, na terceira fase do processo dosimétrico, fora feita referência expressa para negar a aplicação da causa de diminuição, configurando, indiscutivelmente, o bis in idem” (fl. 31, e-doc. 388).



    Concluiu que “existe no caso ofensa ao princípio da presunção de inocência, insculpido no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, a execução da pena privativa de liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, ressalvada a hipótese de prisão cautelar, e desde que presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal” 
(fl. 33, e-doc. 388).



    Estes os pedidos:



    “A. Que este Egrégio Tribunal, receba e conheça o presente recurso ora interposto por ser tempestivo, ao final dar provimento ao mesmo, afim: 



    B. Preliminarmente, reconhecida a nulidade do ingresso policial sem autorização judicial em domicílio – atuação com base em denúncia anônima – configurado violação ao dispositivo federal art. 5º, XI, da CF, bem como, os precedentes desta Corte Superior, razão pela qual, requer-se a reforma do acordão para anular as provas obtidas em decorrência do ato, com o consequente e imediato relaxamento da prisão preventiva do Recorrente, com a consequente expedição ALVARÁ DE SOLTURA de forma imediata de recorrente GILSON FREITAS. 



    C. Preliminarmente, seja reconhecido a ocorrência de cerceamento de defesa por violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa – dispositivo federal art. 5º, LV, da CF, bem como, os precedentes desta Corte Superior, razão pela qual, requer-se a reforma do acordão para anular todos os atos posteriores à audiência de instrução em questão, determinando o regresso do feito ao juízo de primeiro grau para reabertura do processo de instrução e com a consequência o relaxamento da prisão expedido alvará de soltura de GILSON FREITAS. 



    D. No mérito – Por conseguinte, considerando a flagrante violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, torna-se medida de rigor a reforma do v. acórdão, para anular o acordão guerreado e reduzir a pena base para o patamar de (06) anos, qual observou os princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena. 



    E. Resta clara a ofensa ao art. 5º, inciso XLVI da CF, e restou demonstrada a ocorrência de bis in idem, na medida em que a quantidade de entorpecente fora utilizada em duas fases distintas do processo dosimétrico, afrontando a jurisprudência desta Corte, razão pela qual merece ser reformada o acordão, aplicando-se, por conseguinte, a causa de diminuição em seu patamar máximo e afastando a hediondez do delito. 



    F. Existe no caso ofensa ao princípio da presunção de inocência, insculpido no art. 5º, LVII, da Constituição Federal. Desta forma, permite-se ao Recorrente aguarde em liberdade o julgamento do julgamento do presente recurso [extraordinário], salvo se por outro motivo estiver preso, impondo-lhe, por ora, a medida cautelar prevista no art. 319, I, do Código de Processo Penal (comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pela autoridade judicial, para informar e justificar as atividades), ou ainda, outras medidas a ser consideradas por esta Corte Suprema” (fls. 35-36, e-doc. 388).



    3. Em 19.3.2024, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Desembargador Dorival Renato Pavan, negou seguimento ao recurso interposto pelo agravante, pelo fundamento de incidência do Tema 339 da repercussão geral, quanto à alegação de ofensa ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, e inadmitiu o recurso, quanto às demais alegações do agravante, pelo fundamento de incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 398).



    4. Sobre a parte da decisão do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela qual negado seguimento a esse recurso em razão da aplicação do Tema 339 da repercussão geral, a defesa do agravante não interpôs agravo interno.



    5. No recurso extraordinário com agravo, a defesa repete os argumentos expostos no recurso extraordinário (e-doc. 404).



    Pede o provimento do agravo e do recurso extraordinário 
(e-doc. 404).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário, em que pleiteado o reconhecimento de afronta, pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, aos incs. XI, XLVI, LV e LVII do art. 5º da Constituição da República, para que a) seja reconhecida a ilicitude do ingresso policial no domicílio do agravante, com anulação das provas obtidas e relaxamento da prisão do agravante; b) seja reconhecida a alegação de cerceamento de defesa, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, com anulação de todos os atos posteriores à audiência de instrução e determinação do retorno do processo ao juízo de primeira instância, para reabertura da instrução processual, com o consequente relaxamento da prisão do agravante; c) seja realizada revisão da dosimetria da pena, com reconhecimento da alegação de bis in idem na pena imposta e aplicação da causa de diminuição de pena, referente ao tráfico de drogas privilegiado, em seu patamar máximo; d) seja reconhecida a ofensa ao princípio da presunção de inocência, para que o agravante aguarde o julgamento do recurso em liberdade e seja imposta a medida cautelar prevista no inc. I do art. 319 do Código de Processo Penal ou outra medida cautelar diversa da prisão.



     



    8. Sobre o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo agravante, proferido pelo Vice-Presidente do Tribunal estadual, que inadmitiu o recurso sob o fundamento de incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, a defesa não apresentou, no agravo interposto, os motivos pelos quais o óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário poderia ser superado, o qual, por esse motivo, subsiste.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos do ato questionado. Incide, na espécie, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.518.973-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula 287/STF. 



    1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. Precedente. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.475.201-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 21.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.415.576-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).



    9. Quanto à alegação de cerceamento de defesa por contrariedade ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral no argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    10. Em 14.11.2023, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Dourados/MS considerou lícitas as provas obtidas pelos policiais no Processo n. 0000942-84.2021.8.12.0002 e condenou o agravante às penas de dez anos, oito meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e novecentos e sessenta e dois dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas interestadual e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, nestes termos:



    “Segundo a peça acusatória: (...)



    ‘Consta dos autos que no dia 03 de setembro de 2020, por volta das 11h da manhã, Policiais Rodoviários Federais receberam uma denúncia de que uma carreta com placas 
HQG-7C09, estaria carregada com entorpecentes que teriam sido acondicionados na Chácara 4R. Iniciadas as diligências, os agentes de segurança localizaram próximo ao Posto Avenida Guaicurus, localizado no Anel Viário de Dourados, a carreta Scania T112, cor branca, placas HQG-7C09 (na verdade, 
trata-se de placas HQG-7C07, pág. 101), atrelada ao Semirreboque, marca Noma SR, de placas AFG-1G24, conduzida pelo denunciado Fábio Júnior Perussi. Entrevistado, o condutor e ora denunciado Fábio Júnior Perussi demonstrou nervosismo excessivo, oportunidade em que os agentes públicos solicitaram que o mesmo levantasse a lona da carreta para que pudessem averiguar a carga de milho. Ao procederem a busca, os Policiais Rodoviários Federais presenciaram algo em meio a carga de milho, instante em que o denunciado Fábio Júnior Perussi afirmou aos policiais que se tratava de maconha, a qual teria sido carregada na Chácara 4R, de propriedade do denunciado Gilson Freitas e que receberia R$ 35.000,00 para transporta-la até o Estado de São Paulo. Com o descarregamento do milho e pesagem da droga, esta totalizou dois mil, oitocentos e oitenta quilos de maconha (...). Em razão disso, os policiais rodoviários federais solicitaram apoio de policiais civis que, sob o comando do Delegado de Polícia Francis Flávio Tadano Araújo Freire da 2ª DP de Dourados, deslocaram-se até a Chácara 4R de propriedade do denunciado Gilson Freitas. Chegando na chácara 4R, local utilizado pelos denunciados para o carregamento da droga no veículo apreendido, os agentes públicos presenciaram marcas de pneus de caminhão (conforme pág. 89), indicando que o veículo Scania T112, cor branca, placas HQG-7C09, atrelada ao Semirreboque, marca Noma SR, de placas AFG-1G24 realmente esteve ali. (...) Já no interior da residência principal da Chácara 4R, os policiais localizaram uma espingarda de pressão adaptada para calibre .22, além de dezenove munições intactas do mesmo calibre e uma espingarda calibre .36 (...). Ademais, em um dos cômodos da casa principal da Chácara 4R, os agentes públicos localizaram grande quantidade de milho ensacado e uma balança de precisão, da marca Stanford (...). Em continuidade, os agentes públicos localizaram diversos documentos e notas fiscais em nome do denunciado Gilson Freitas e de sua esposa Zilda dos Santos Ferreira, um caderno com anotações relacionadas com à pesagem do milho, R$ 1.972,00 em espécie [e] dois aparelhos telefônicos celulares (...) Posteriormente, o Delegado de Polícia Francis Freire acionou uma equipe da Perícia Criminal e uma equipe do Canil da Polícia Militar que localizou na lateral da casa, um esconderijo subterrâneo coberto por madeirite, terra e pedaços de madeira, encontrando em seu interior trinta e três quilos e trezentos gramas de maconha (...). O denunciado Gilson Freitas encontra-se foragido, tendo em seu desfavor mandado de prisão preventiva (...)



    Por fim, quanto à tese que pugnou pela nulidade das provas juntadas dos autos desmembrados nº 0006689-49.2020.8.12.0002 alegando violação ao contraditório e ampla defesa, tem-se que a mesma não merece prosperar. Isso porque, nota-se que as provas juntadas no presente feito observaram o contraditório e ampla defesa em ambos os processos. Além disso, não se mostra proporcional exigir a participação do acusado Gilson Freitas nos autos em apenso quando sua ausência se deu por atitude dele próprio, o qual permaneceu foragido e teve o curso processual suspenso na forma do Art. 366 do CPP. (...)



    III - DOSIMETRIA DA PENA (...)



    [A] lei penal é expressa e incontornável ao dispor que as circunstâncias do artigo 42 da lei de drogas preponderam sobre as demais do artigo 59 do CP. Tratá-las com o mesmo peso significa eliminar o papel preponderante das circunstâncias previstas na lei 11.343/06. (...)



    Analisando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que: (...) A quantidade de entorpecentes merece ser utilizada em seu desfavor, haja vista que foram apreendidos cerca de 2,8 toneladas de maconha. Assim sendo, na primeira fase, fixo a 
pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.



    Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e presente a agravante da reincidência (f. 477/478), de modo que fixo a pena intermediária em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.



    Na terceira fase da fixação da pena, ausentes causas de diminuição e presente a causa de aumento contida no artigo 40, V, da Lei de Drogas, razão pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), haja vista a ausência de elementos para fixá-la em patamar maior” 
(fls. 5-13, e-doc. 303).



    11. Em 15.2.2024, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual, no julgamento da Apelação Criminal n. 0000942-84.2021.8.12.0002, por unanimidade, manteve a condenação do agravante e a dosimetria impostas na sentença condenatória, realçando a licitude das provas obtidas pelos policiais e a suficiência de provas quanto à prática dos crimes de tráfico de drogas interestadual e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, Relatora a Desembargadora Elizabete Anache:



    “DA NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DO CERCEAMENTO DE DEFESA. (...)



    In casu, é possível de ser aplicado à espécie o comportamento contraditório traduzido pelo brocardo ‘venire contra factum proprium’, o qual deve nortear todo e qualquer processo judicial. (...)



    A defesa técnica, às f. 423/431, expressamente apresentou concordância com o aproveitamento da prova ao asseverar: ‘Que 
sejam aproveitadas as provas colhidas nos autos 0006689-49.2020.8.12.0002, no que for em beneficio ao acusado, autorizando o mesmo a exercer o direito a ampla defesa e do contraditório sobre os fatos relacionados ao mesmo’ (f. 430). (...)



    Após isso, houve a designação de audiência para a coleta do depoimento das testemunhas arroladas pela defesa e interrogatório do recorrente, sendo que, oportunizado, a defesa não apresentou qualquer impugnação ou requerimento, inclusive na fase do art. 402 do CPP 
(f. 588).



    O referido histórico, concessa venia, demonstra o efetivo cumprimento do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, notadamente porque a própria defesa técnica não apresentou qualquer oposição à prova já produzida, assim como não requereu o seu refazimento ou formulou qualquer outro requerimento. (...)



    DO TRÁFICO DE DROGAS. (...)



    As testemunhas Paulo Sérgio Molina, Charles Fruguli Moreira, João Antônio Silva de Araujo e Francis Flávio Tadano Freire (f. 534), policiais civis e rodoviários federais, no essencial, apresentaram a mesma dinâmica para a conduta delitiva. 



    Receberam denúncia anônima pela qual haveria o transporte de substância entorpecente em um caminhão, o qual teria sido carregado na chácara 4R. Realizaram a abordagem ao referido veículo, conduzido por Fábio Perussi, oportunidade em que encontraram substância entorpecente escondida sob um carregamento de milho. 



    Compareceram à referida chácara e lá encontraram cerca de 
3 toneladas de milho em um cômodo; armas de fogo, munições; e um documento em nome do apelante e outro em nome de terceira pessoa. (...)



    Após o encaminhamento de todos à delegacia de polícia, o delegado, Dr. Francis Flávio, acrescentou ter encontrado uma espécie de ‘bunker’ na lateral da casa onde houve a localização de outros dois fardos de maconha com peso aproximado de 30kg. (...)



    DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. (...)



    In casu, compulsando-se os autos, conforme reconhecido na sentença condenatória o apelante possui igual papel de protagonismo para a realização do transporte de cerca de 2 toneladas e 880 quilogramas de maconha para outro estado da Federação. Nesse norte, a despeito dos argumentos expendidos pelo apelante, entendo que as nuances que cercaram a prática delitiva ultrapassaram as barreiras de um singelo transporte de entorpecente capaz de merecer a concessão da causa de diminuição de pena ora pleiteada. Com efeito, os autos demonstram que o(s) proprietário(s) da droga chegaram a arregimentar outra(s) pessoa(s), por valor considerável – Fábio foi contratado pelo valor de R$ 35.000,00 – para realizar o transporte de cerca de 2 toneladas e 880 quilogramas de maconha para o estado de São Paulo. Aliado a isso, o referido transporte contou com engenhosa dissimulação, porquanto a maconha foi camuflada em uma carga de milho a qual era destinada ao porto de Santos-SP, inclusive com a emissão de documentação fiscal como forma de fortalecer aquela operação, circunstâncias que demonstram elementos de uma efetiva colaboração ao desenvolvimento das atividades de uma organização criminosa destinada a esse intento. Vale registro, ademais, que, a chácara 4R era de sua responsabilidade e ali houve a localização de armas de fogo; balança de precisão industrial – tal qual de frigorífico, segundo a prova oral – além de uma espécie de ‘bunker’ escamoteado na lateral da casa onde a Polícia Civil localizou mais dois fardos com cerca de 30kg de maconha.



    Todos esses elementos, somados à confiança depositada no apelante para que transportasse essa enorme quantidade de entorpecente, assim como diante de todo o suporte e logística utilizados para tanto, resta fundamentado o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. (...) Por tais motivos, somado ao fato de que o apelante é reincidente (f. 201), mantenho o afastamento da causa de diminuição de pena nos termos da fundamentação da sentença de primeiro grau. (...)



    Outrossim, no que tange à dosimetria da pena, constato que o magistrado singular exasperou a pena-base em razão da elevada quantidade de entorpecente, o que está em absoluta sintonia com a dicção do art. 42 da Lei de Drogas a afastar a adoção do critério geral de aplicação da pena média. Por reflexo do princípio constitucional da individualização da pena, o magistrado deve se ater às nuances dos fatos e, atento a eles, modular a reprimenda de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, o que foi satisfatoriamente realizado à espécie” (fls. 4-12, e-doc. 345).



    12. Pela conclusão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, é incontroverso que os policiais ingressaram na residência do agravante somente depois de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas, sendo encontrada, na busca domiciliar realizada, grande quantidade de maconha e armas de fogo e munições em situação irregular.



    As informações do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação policial.



    Como destacado pelas instâncias ordinárias, a busca domiciliar na residência do agravante ocorreu licitamente, pois os policiais rodoviários federais “receberam denúncia anônima pela qual haveria o transporte de substância entorpecente em um caminhão, o qual teria sido carregado na chácara 4R. Realizaram a abordagem ao referido veículo, conduzido [pelo corréu] Fábio [Júnior] Perussi, oportunidade em que encontraram substância entorpecente escondida sob um carregamento de milho” (fl. 8, e-doc. 345) e “o denunciado Fábio Júnior Perussi afirmou aos policiais que se tratava de maconha, a qual teria sido carregada na Chácara 4R, de propriedade do denunciado Gilson Freitas e que receberia R$ 35.000,00 para transporta-la até o Estado de São Paulo” (fl. 2, 
e-doc. 303), o que justificou o ingresso dos policiais na residência do agravante e a busca domiciliar realizada, com apreensão de drogas, armas e munições.



    Portanto, sendo permanente o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), a busca domiciliar no imóvel, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    Na busca domiciliar realizada, os policiais encontraram “3 toneladas de milho em um cômodo; armas de fogo [uma espingarda calibre .22, uma espingarda calibre .36 e dezenove munições calibre .22]; e um documento em nome do [agravante] e outro em nome de terceira pessoa”, além de “outros dois fardos de maconha com peso aproximado de 30kg” (fl. 8, e-doc. 345).



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    13. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE 
DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.533.510-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – No caso, houve fundadas razões para a entrada na residência do réu, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. 



    II – O acórdão recorrido está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. 



    III - Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.476.296-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL